Tribunal: STF
Processo: HC 272926
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Robert Rodrigues Arquiman contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.087.661/SC. (doc. 5).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condado a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e ao pagamento de 520 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006. (doc. 2).
 
Neste writ, as impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
[...] a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 encontraria respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os maus antecedentes do paciente e o histórico de atos infracionais dotados de conexão temporal com os fatos em apuração. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requerem:
 
[...] a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de ROBERT RODRIGUES ARQUIMAN, para que reconheça o tráfico privilegiado em seu grau máximo. Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional. (doc. 1, p. 4).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com aplicação da fração máxima e redimensionamento da pena. 2. Alegação de que a condenação utilizada como maus antecedentes teve trânsito em julgado posterior ao fato em apuração, de modo que à época do crime haveria primariedade, bem como de indevida consideração de atos infracionais sem análise da conexão temporal. 3. Decisão agravada fundamentada na orientação de não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inexistência de flagrante ilegalidade e manutenção do afastamento do redutor do tráfico privilegiado por elementos concretos de dedicação a atividades criminosas e por maus antecedentes, além de inviabilidade de revolvimento fático-probatório na via eleita. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o habeas corpus; e (ii) se há flagrante ilegalidade na negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 5. A orientação jurisprudencial consolidada afasta o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, admitindo a concessão de ofício apenas diante de teratologia ou flagrante ilegalidade, hipótese não verificada. 6. Condenações definitivas relativas a crimes praticados antes do fato em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes e impedem a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 7. Elementos concretos e idôneos, inclusive histórico de atos infracionais com conexão temporal e indícios de habitualidade, revelam dedicação a atividades criminosas e justificam o afastamento do tráfico privilegiado, conforme a jurisprudência desta Corte. 8. A impetração mostrou-se deficiente, ante a ausência de Folha de Antecedentes e de certidões capazes de infirmar a valoração realizada pelas instâncias ordinárias, mantendo-se a conclusão sobre maus antecedentes e dedicação criminosa. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
O art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Nesse contexto, ressalto que a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a aplicação da referida minorante. Contudo, no caso, mais de uma circunstância validou o seu afastamento. Consta do acórdão impugnado que as “[condenações] definitivas relativas a crimes praticados antes do fato em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes e impedem a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (doc. 5, p. 1 – grifei). Esse motivo é suficiente. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS ADICIONAIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO RECORRENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pagamento de 500 dias-multa”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, a declaração da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e o consequente refazimento da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 4. No caso, consta do referido acórdão recorrido que “[...] os policiais ‘[r]ealizavam patrulhamento preventivo quando um veículo GM/Onix passou ao lado da viatura e, ao avistá-la, o passageiro imediatamente se abaixou no banco, o que atraiu a atenção e motivou a abordagem’”. Nesse contexto, convém registrar que essa decisão se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 5. Não bastasse isso, verifica-se, do voto condutor da Apelação Criminal 1502176-44.2023.8.26.0559, que “[a] autoria criminosa, por sua vez, é certa e deve ser imputada ao réu Josué Henrique que, interrogado judicialmente, confessou a prática do crime, dizendo precisar de dinheiro”. 6. A prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Contudo, no presente caso, a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, utilizou-se de fundamentos adicionais para a comprovação da dedicação do recorrente a atividades criminosas. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 270.617 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/5/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÕES ANTERIORES POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, n/f do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 710 dias-multa [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. Para além da supressão de instância, pois este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 22/9/2023, não conheceu do HC 856.122/SP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do writ como sucedâneo de revisão criminal. 4. A orientação jurisprudencial desta Suprema indica que a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Contudo, no caso, o reconhecimento da dedicação do paciente às atividades criminosas também teve como motivo a circunstância de que “[o] réu, durante a pandemia, foi preso em flagrante por tráfico de drogas por duas vezes”. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 259.878 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/9/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator